Tribunal: TJSP
Processo: 0005644-76.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação – Preliminar – Nulidades processuais não evidenciadas – Rejeição – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Descabimento - Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recursos desprovidos.